Tribunal: TJDFT
Processo: 0727038-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença proferida em ação de inventário, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de documentos indispensáveis.
2. Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, alegando erro do cartório na entrega das certidões de nascimento e casamento dos herdeiros. Requem dilação do prazo para a juntada dos documentos, sob o argumento de que o fato constitui força maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a extinção do processo foi regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 321 do CPC determina que o juiz intime a parte para sanar vícios da petição inicial e, não sendo cumprida a determinação, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme o parágrafo único do dispositivo.
5. A parte autora teve três oportunidades distintas para apresentar os documentos exigidos, com prazo de 15 dias cada, tendo permanecido inerte na última, até a prolação da sentença, que se deu quase um mês após o fim do prazo.
6. Independentemente da ocorrência de força maior, é dever da parte a comunicação tempestiva ao Juízo sobre a impossibilidade de obtenção dos documentos. Se a parte não se manifestou na terceira oportunidade de emenda, o indeferimento da inicial possui amparo legal.
7. Da análise da documentação, não houve prova de erro de terceiros. A jurisprudência invocada pelo apelante (AgInt nos EDcl no REsp 1801977/MS) trata de hipótese de falha de intimação e não se aplica ao caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1801977/MS; TJDFT, Acórdão 1082212, 0704443-70.2017.8.07.0006, Relator Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 21/03/2018.

(ad)